Tribunal: TJDFT
Processo: 0734351-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO – RESSARCIMENTO – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – DEVOLUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Trata-se de ação de obrigação de não fazer em que o autor, bombeiro militar da reserva, pretende ver obstada a pretensão da Administração em reaver valores pagos equivocadamente a si (R$ 25.315,77), a título de Auxílio-moradia “com dependentes”.
3. Nos termos do disposto no art. 3o, XIV da lei no 10.486/2002 “auxílio-moradia - direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal”, sendo o valor majorado aquele pago aos militares que possuem dependentes.
4. Dentre outros, são considerados dependentes do militar, “os filhos(as) ou enteados(as) até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez” (art. 34, I, b da lei 10.486/2002).
5. No caso concreto não há controvérsia sobre o recebimento pelo autor, do dito auxílio entre abril de 2018 até novembro de 2019, mesmo após a maioridade completa de sua dependente (filha), Adriana Ketlen Lemos de Sa. Trata-se, portanto, de recebimento irregular de verba em decorrência de erro administrativo.
6. Por conseguinte, aplicável à espécie o teor da tese fixada no tema 1.009 pelo STJ, nos seguintes termos: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
7. Do cotejo da tese com o caso concreto, sobressai a ausência de boa-fé do servidor. Isso porque, não se ignora que era da Administração Pública a responsabilidade em suspender o pagamento do auxílio majorado, ante a maioridade da filha do autor. Contudo, em não o fazendo, competia ao servidor constatar a falha - com base na diferença entre os valores do auxílio com dependentes (R$ 1.942,54) e sem dependentes (R$ 647,51), ID Num. 40535304 - Pág. 1 e noticiar o fato à Administração, para a respectiva correção, o que não aconteceu.
8. Nesse cenário, a improcedência dos pedidos é a medida de justiça, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida integralmente.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.